Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF, que condenou o réu, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa no valor mínimo legal. A Defesa pleiteia absolvição, por insuficiência de provas quanto ao dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, com revisão da multa e da pena restritiva de direitos, à vista da alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante deve ser absolvido por ausência de provas acerca do dolo; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para receptação culposa, com adequação da pena de multa e da pena restritiva de direitos à situação financeira do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, comunicações de ocorrência e prova oral colhida em Juízo.
4. A apreensão do veículo furtado na posse do réu, adquirido mediante pagamento de R$500,00 e uma pedra de crack, sem nenhum documento comprobatório ou cautela mínima, gera presunção relativa de ilicitude, incumbindo à Defesa comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de dolo (CPP, artigo 156).
5. As circunstâncias da aquisição e o comportamento do acusado evidenciam, no mínimo, dolo eventual, configurando cegueira deliberada quanto à origem ilícita do bem, o que inviabiliza a desclassificação para a modalidade culposa.
6. A hipossuficiência econômica não afasta a aplicação da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo legítima a sua fixação no valor unitário mínimo legal, que já considera a situação financeira do condenado.
7. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cabendo ao Juízo da Execução Penal definir seus moldes e eventual adequação à realidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III, 59 e 180, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024301, 0750722-85.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 29/07/2025; TJDFT, Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJe 28/10/2024.